Tribunal: STF
Processo: HC 218956
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e de organização criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Flavio Tigre Barreto e outro em favor de Jose Wilson de Oliveira Macedo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 736.029/PE (evento 10).



    O Paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e de organização criminosa (art. 16, § 2º, da Lei 10.826/2003 e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013) (evento 3 – fls. 21/2).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIIDO. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Argumentam ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Asseveram a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Sustentam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, em medida liminar e no mérito, a expedição do contramandado de prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ao manter a prisão preventiva, o Tribunal local ressaltou:



    “Cumpre observar, inicialmente, que narra a denúncia (ID nº 19097490) que os policiais foram informados na manhã do dia 07/08/2020 que alguns dos coacusados haviam transportado uma arma tipo metralhadora para um endereço em Igarassu. Ao chegarem ao referido endereço, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo pelo paciente, que conseguiu fugir por uma região de mata próxima. Ao revistarem a casa, os policiais prenderam a codenunciada RENATA OLIVEIRA E LIRA, companheira do paciente, e apreenderam uma metralhadora de fabricação americana, calibre 30, com 230 (duzentos e trinta) munições de mesmo calibre, além de um caderno com folhas de anotações contendo os nomes de supostos devedores de drogas ilícitas. 



    Nesse contexto, não há dúvidas de que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, pois além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, a prisão do paciente é essencial à manutenção da ordem pública, diante da sua periculosidade, demonstrada através da arma de fogo de uso proibido (uma metralhadora) encontrada em seu poder e da fuga com disparos de arma de fogo contra os policiais. 



    A jurisprudência do STJ entende que a prisão preventiva se encontra satisfatoriamente fundamentada na aplicação da lei penal quando, apesar de constituir advogado, o agente não comparece nos autos, (…).



    (…)



    Não há que se falar, portanto, em ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, vez que devidamente fundamentada na necessidade resguardar a aplicação da lei penal diante da fuga do paciente, além da necessidade de garantir a ordem pública diante da periculosidade do agente.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior e manteve a prisão preventiva do Paciente à consideração de que “não só o fato de o agravante encontrar-se foragido como também seu suposto envolvimento em organização criminosa, o modus operandi do crime e a gravidade concreta da conduta foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em detrimento das demais cautelares substitutivas”.



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562- AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). Nessa linha, ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, de minha relatoria).



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.



    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora